Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE SINAL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I CASO EM EXAME.
1 Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a validade da cláusula de retenção do sinal e afastou a pretensão de indenização por danos morais e de pagamento de comissão de corretagem à imobiliária.
2 O contrato de compra e venda do imóvel previa a retenção integral das arras em caso de desistência do comprador.
3 A primeira apelação busca a devolução parcial do sinal pago e indenização por danos morais, sob a alegação de que a cláusula de retenção é abusiva e que o imóvel apresentava vícios estruturais.
4 A segunda apelação discute a base de cálculo dos honorários advocatícios, defendendo sua fixação sobre o valor da causa ou do negócio jurídico, e não sobre a quantia da condenação.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5 Há cinco questões em discussão: (i) a validade da cláusula de retenção do sinal; (ii) a suficiência das informações prestadas aos compradores; (iii) a existência de vícios estruturais no imóvel; (iv) a caracterização de dano moral indenizável; (v) a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação.
III RAZÕES DE DECIDIR.
6 A cláusula de retenção das arras é expressamente prevista no contrato e está em conformidade com o artigo 418 do Código Civil.
7 O distrato decorreu exclusivamente da iniciativa dos compradores, por dificuldades financeiras, sem que houvesse falha ou conduta abusiva dos vendedores.
8 Os alegados vícios estruturais no imóvel não foram comprovados, não se justificando a restituição integral do valor pago.
9 A negativa de indenização por danos morais é adequada, pois não há violação de direitos da personalidade dos compradores.
10 A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação observa o artigo 85, §2o, do CPC, sendo inviável a aplicação do valor da causa.
IV DISPOSITIVO E TESE.
11 Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.
Tese de Julgamento: "A cláusula de retenção das arras é válida quando expressamente pactuada, sendo inaplicável sua devolução integral quando a desistência contratual ocorre por iniciativa do comprador sem culpa do vendedor.".
Referências Legais e Jurisprudenciais:
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 417, 418; CPC, art. 85, §§2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779886, 0704271-52.2022.8.07.0007, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela; TJDFT, Acórdão 1678317, 0714123-08.2019.8.07.0007, Rel.: Soníria Rocha Campos D’Assunção.